Tribunal: STJ
Processo: 0001226-85.2018.8.26.0268
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2167516 - SP(2024/0328739-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - DF058251
ERCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d621269-8eee-4928-8652-c86550f9f66d

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2167516 - SP(2024/0328739-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - DF058251
ERCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO APARECIDO
DOS SANTOS contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Recurso Especial.
Inviolabilidade de domicílio. Reconhecimento de pessoas. Concurso formal
de crimes. RECURSO parcialmente provido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54436533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: ad8dcdfb-8c9f-476b-aab8-a674744c3470

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou preliminares defensivas,
reconheceu a prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
associação ao tráfico, organização criminosa e manutenção e guarda de
armas de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito,
redimensionando as penas e fixando regime prisional fechado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação à
inviolabilidade de domicílio em razão de ingresso policial em propriedade
rural sem mandado judicial, com base em denúncia anônima; (ii) saber se o
reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, sem
observância ao
do Código de Processo Penal, é válido para
art. 226
fundamentar condenação criminal; e (iii) saber se há bis in idem na
condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e
associação criminosa, bem como entre os crimes do Estatuto do
Desarmamento e a majorante da associação armada.
III. Razões de decidir
3. A proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio pressupõe que o
local seja utilizado para fins de habitação, ainda que de forma transitória. No
caso, as instâncias ordinárias concluíram que o local era utilizado como
depósito e não apresentava indícios de ser residência, afastando a proteção
constitucional.
4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial é
válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
6. A inversão na ordem de inquirição das testemunhas gera nulidade
relativa, condicionada à arguição tempestiva e à comprovação de efetivo
prejuízo, o que não foi demonstrado no caso concreto.
7. Não há bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de associação
para o tráfico e associação criminosa, diante da autonomia e dos diferentes
espectros dos delitos.
8. Não há bis in idem entre os crimes do Estatuto do Desarmamento e a
majorante da associação armada, pois tutelam bens jurídicos diversos.
9. Reconhece-se o concurso formal entre os crimes tipificados nos arts. 14 e
16 da
considerando que foram perpetrados dois crimes
Lei n. 10.826/2003,
num mesmo contexto fático.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo o concurso formal entre os crimes
Documento eletrônico VDA54436533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: ad8dcdfb-8c9f-476b-aab8-a674744c3470

tipificados nos arts. 14 e 16 da
e redimensionando a pena
Lei n. 10.826/2003
imposta ao agravante para 5 anos e 3 meses de reclusão, além do
pagamento de 15 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. A proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio pressupõe que o
local seja utilizado para fins de habitação, ainda que de forma transitória.
2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial é
válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
3. A inversão na ordem de inquirição das testemunhas gera nulidade
relativa, condicionada à arguição tempestiva e à comprovação do efetivo
prejuízo.
4. Não há bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de associação
para o tráfico e associação criminosa, diante da autonomia e dos diferentes
espectros dos delitos.
5. Não há bis in idem entre os crimes do Estatuto do Desarmamento e a
majorante da associação armada, pois tutelam bens jurídicos diversos.
6. Deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou
munições de uso permitido e restrito num mesmo contexto fático.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 4.936-4.942).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
Documento eletrônico VDA54436533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: ad8dcdfb-8c9f-476b-aab8-a674744c3470

os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: ad8dcdfb-8c9f-476b-aab8-a674744c3470

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.167.516 / SP
Número Registro: 2024/0328739-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012268520188260268
00018067620228260268
00069045720138260268
12268520188260268
18067620228260268 1806762022826026800069045720138260268 69045720138260268
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - DF058251
ERCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANTONIO FARIAS COSTA
CORRÉU
: CHARLES DOS REIS ARAUJO
CORRÉU
: WANDERLEY JOSE RAMOS
CORRÉU
: DIRNEI JOSE RAMOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54686319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: fc34983b-8724-46bb-a8e7-1249637231a5

EMBARGANTE : GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - DF058251
ERCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: fc34983b-8724-46bb-a8e7-1249637231a5